Tribunal: TCU
Processo: 028.397/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado no âmbito de denúncia acerca de possíveis irregularidades observadas na construção do campus de Taguatinga Norte/DF do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, bem como em licitações relativas a outras obras.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Sr. Nicolas Nascimento contra o Acórdão 782/2025-TCU-Plenário , que examinou denúncia acerca de possíveis irregularidades observadas na construção do campus de Taguatinga Norte/DF do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (Contrato 24/2012), bem como em outros certames licitatórios realizados pela entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.